Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte Agravada e determinou que, solidariamente com o ESTADO DE MATO GROSSO, forneça o “medicamento Brentuximabe (Adcetris), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que apesar de não ter havido prolação de sentença, a parte Agravada comunicou ao Juízo de Origem a superveniência de cura e a desnecessidade de fornecimento do medicamente solicitado, conforme trecho que cito:
ZELINDA DOS SANTOS MALAVAZI, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por sua advogada, informar que o Transplante de Medula Óssea foi um sucesso e encontra-se em recuperação, informa ainda que segundo exames médicos não é mais portadora do Linfoma de Hodgkin. Informa também que já recebeu alta hospitalar, estando em casa no momento, sendo necessário apenas o acompanhamento em 3 (três) meses (outubro/2021).
Portanto, tendo em vista a cura da doença, não será necessário a administração de quimioterapias com o medicamento ora pleiteado.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora